Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IDENTIDADE DE ENDEREÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução de título executivo extrajudicial. 1.1. A parte exequente buscou o reconhecimento de sucessão empresarial irregular entre a empresa executada e outra sociedade que passou a explorar o mesmo estabelecimento comercial, bem como a inclusão da empresa sucessora e de pessoas físicas no polo passivo. 1.2. O juízo de origem indeferiu o pedido, por entender ausentes provas suficientes de abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do incidente sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da sucessão empresarial irregular; e (iii) verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades envolvidas e de seus sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado entende que o conjunto documental é suficiente para formar o convencimento, nos termos do princípio da livre persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. A sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida independentemente de formalização do trespasse, bastando a demonstração do prosseguimento da atividade econômica, no mesmo endereço, com idêntico objeto social, conforme o art. 1.146 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.
5. O conjunto probatório evidencia que a empresa agravada passou a operar no mesmo ponto comercial anteriormente ocupado pela executada, explorando a mesma atividade econômica, sem solução de continuidade, o que caracteriza a transferência de fato do fundo de comércio.
6. A existência de vínculos familiares entre integrantes das sociedades, embora não seja elemento determinante isolado, reforça a conclusão de facilidade de assunção do estabelecimento comercial sem a formalização de trespasse quando analisada em conjunto com os demais indícios.
7. Demonstrada a sucessão empresarial de fato, impõe-se a responsabilização solidária da empresa sucessora pela dívida executada.
8. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos dos arts. 49-A e 50 do Código Civil.
9. Configura desvio de finalidade o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, aliado à emissão de título de elevado valor pouco antes da paralisação, evidenciando má-fé e a utilização da pessoa jurídica para lesar credores.
10. Reconhecido o abuso apenas em relação à empresa originária, é cabível a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da sócia, mas não se estende automaticamente aos sócios da empresa sucessora, ausente prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade em relação a estes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar Rejeitada. Recurso Parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova testemunhal por considerá-la irrelevante, desde que o feito esteja suficientemente instruído. 2. A sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida sem formalização do trespasse, quando comprovada a continuidade da atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. 3. A empresa sucessora responde solidariamente pelas dívidas da sucedida, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. 4. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, não se presumindo em relação aos sócios da empresa sucessora sem demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial."
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371 e 373 do CPC; arts. 49-A, 50 e 1.146 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP; STJ, AgInt no REsp 2.015.963/PR; TJDFT, Acórdãos das Turmas Cíveis sobre sucessão empresarial irregular e incidente de desconsideração da personalidade jurídica.